Tribunal: TJMT
Processo: 1023496-29.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023496-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JACKSON JOSÉ DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRET
AÇÃO

D
A PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO
– ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESS
IDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Jackson José da Silva
, apontando como autoridade coatora o
j
uízo
p
lantonista da Comarca de Barra do Bugres-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de dezembro de 2021 e
,
teve
sua prisão em
flagrante
convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1004679-87.2021.8.11.0008
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Alega o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo, suficiente, portanto, a aplicação àquele das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, cuja possibilidade de incidência, aliás, sequer foi mencionada na decisão hostilizada.

Registra que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois tem endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não havendo, assim, motivos para manter sua custódia provisória.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente,
sua
substituição pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
114019457
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
114911972
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID
115362982
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito
à ausência de fundamentação
da decisão que decretou a
prisão preventiva do
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
sua prolação
, é imperioso consignar que essas teses não
podem ser acolhidas
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como ele
mento autorizador
da custódia provisória
reprochada
: a garantia da ordem pública,
justificad
a na
periculosidade
do

favorecido
,
evidenciada pela
sua contumácia delitiva.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1004679-87.2021.8.11.0008

para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

[...]
Vistos em plantão judicial.

HOMOLOGO o flagrante, por não vislumbrar vícios formais

ou materiais que possam macular a peça, nos termos do art. 302, do Código de Processo

Penal.

Assim, analisando os autos da Prisão em Flagrante, colhe-se do mesmo que o autuado foi detido em estado de flagrância, por ter, supostamente,

cometido o delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

É cediço que o juiz ao receber o auto de prisão em flagrante,

deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em

preventiva, quando presentes os requisitos ou conceder liberdade provisória, com ou sem

fiança, conforme prevê a norma legal abaixo transcrita:

“Art. 310

- Ao receber o auto de prisão em flagrante, o

juiz deverá fundamentadamente:

I

-
relaxar
a prisão ilegal; ou

II

-
converter
a prisão em flagrante em preventiva,

quando presentes os requisitos constantes do art. 312

deste Código, e se revelarem inadequadas ou

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

ou

III

- conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão

em flagrante, que o agente praticou o fato nas

condições constantes dos incisos I a III do caput do art.
23 do Decreto
-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940

-

Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao

acusado liberdade provisória, mediante termo de

comparecimento a todos os atos processuais, sob pena

de revogação.”

Nesse contexto, averiguando a adequação da medida à

gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do autuado, tenho que

presentes se encontram os requisitos para manutenção da custódia cautelar, senão

vejamos.

Há prova da existência do crime (termo de apreensão,

Boletim de ocorrência e a requisição de exame de perícia de exame químicos e indícios
suficientes de autoria, pois de fato o crime existiu e os indícios de autoria foram preenchidos no momento da prisão do flagrado.

O art. 312 do Código de Processo Penal é expresso no sentido que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF:

[...]

Outrossim, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, tendo em vista a gravidade do delito, sendo certo que o delito de tráfico de entorpecente gera grande repercussão social e ainda considerando que o atuado possui diversas passagens criminais e condenação, demonstrando assim o periculum
libertatis
do acusado
, senão vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Assim, pelas razões acima expostas, e diante da existência dos requisitos ensejadores para manter a sua prisão cautelar, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PRISÃO PREVENTIVA
d o

indiciad
o JACKSON JOSE DA SILVA, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal, a teor do que dispõe o artigo 312, do CPP
.
[...].

(ID
73145074 -
p
. 1
/4
)
Destacamos

Vê-se, pois, d
a decisão acima parcialmente transcrita

que
o
seu prolator
fundamentou corretamente a necessidade da custódia cautelar do paciente na garantia
da ordem pública, evidenciada
, em tese,

pela sua
periculosidade
,
eis
que
ele
responde a outras duas ações penais pelo crime de tráfico, demonstra
ndo
sua reiteração
na prática de
crimes desta natureza
,
sendo, pois,
imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante disso,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo d
a
primeir
a

instância,
porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos
à sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo
, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Destarte
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela
s
ua periculosidade.

Além
do mais
, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente
tem
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não
têm
condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Jackson José da Silva
;

por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022